Tribunal: TJSP
Processo: 1080401-67.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
ção da perícia em liquidação.
(TJSP; Apelação Cível 1080401-67.2017.8.26.0100; Relator (a): Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 42a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/11/2023; Data de Registro: 16/11/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Limitada

Relator(a):

Cesar Ciampolini

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

14/11/2023

Data de publicação:

16/11/2023

Ementa:
Ação indenizatória travada entre sócias de limitada, por prejuízos decorrentes de administração temerária. Ação julgada procedente. Apelação.

Prescrição. Inocorrência. Prazo trienal. Inteligência do § 3o, III, V e VII, "b", do art. 206 do Código Civil. "Actio nata". Ainda que o prejuízo acumulado abarque exercícios anteriores a 3 anos do ajuizamento da demanda, foi apenas com a prestação de

Ementa:
Ação indenizatória travada entre sócias de limitada, por prejuízos decorrentes de administração temerária. Ação julgada procedente. Apelação.

Prescrição. Inocorrência. Prazo trienal. Inteligência do § 3o, III, V e VII, "b", do art. 206 do Código Civil. "Actio nata". Ainda que o prejuízo acumulado abarque exercícios anteriores a 3 anos do ajuizamento da demanda, foi apenas com a prestação de contas pelas rés para todo o período, após condenação em ação autônoma, que as autoras tomaram ciência dos atos de que se cuida e do prejuízo deles decorrente. Ação ajuizada dentro de 3 anos da efetiva prestação de contas. Precedente do STJ.

Legitimidade das autoras para pleitear indenização. Contrato social que prevê, na forma do parágrafo único do art. 1.053 do Código Civil, a aplicação subsidiária da Lei das S.A. (no 6.404/1976). Incidência dos arts. 159 e 246 deste diploma, que conferem a sócios com mais de 5% do capital social legitimidade extraordinária para pleitear indenização em nome da companhia.

Comprovação dos atos ilícitos. Indevida percepção de pró-labore. Ré que nem administradora era, tendo, ademais, sido remunerada por serviços pontuais prestados à sociedade. Violação do contrato social. Responsabilidade da outra ré, que, formalmente, sempre foi a administradora, autorizando pagamentos. Solidariedade (§ 5o do art. 158 da Lei 6.404/1976).

Delegação integral da gestão social por prolongado período a pessoa jurídica. Violação do art. 1.018 do Código Civil, de que "emerge com clareza a proibição da delegação e a permissão da nomeação de mandatário" (MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS). Violação ao art. 146 da Lei 6.404/1976, que prevê que "[a]penas pessoas naturais poderão ser eleitas para membros dos órgãos de administração."

Prejuízos acumulados. Redução da indenização fixada na sentença. Perícia que apurou: multas fiscais decorrentes de desordem contábil; erro crasso na escolha do regime de lucro presumido para exercícios em que, previsivelmente, haveria resultado negativo; e distribuição indevida de lucro à ré administradora durante o período deficitário. No último caso, violação ao art. 1.059 do Código Civil. "...resta proibida a distribuição de quantias aos sócios, qualquer que seja o motivo proposto e alegado, sempre que a operação onerar o capital social e for feita, portanto, em detrimento da garantia oferecida ao pagamento das dívidas sociais." (MARCELO FORTES BARBOSA). Violação, ainda, ao § 1o do art. 201 da Lei 6.404/1976: "A distribuição de dividendos com inobservância do disposto neste artigo implica responsabilidade solidária dos administradores e fiscais, que deverão repor à caixa social a importância distribuída, sem prejuízo da ação penal que no caso couber."

Negócio jurídico para aquisição de marca. Manifesto prejuízo à sociedade. Cedente que não era seu titular. Marca não registrada no INPI. Indícios de que o negócio tenha se dado em fraude a execução.

Aquisição de imóvel e de direitos creditórios para compensação tributária. Ausência de comprovação de prejuízo. Questões, de todo o modo, que não poderiam ser solvidas nos autos sem a presença (litisconsórcio necessário) dos co-contratantes, cujas esferas jurídicas seriam afetadas pela sentença.

Reforma parcial da sentença recorrida, para reduzir a condenação à somatória dos ilícitos provados, revertendo ela em prol da sociedade, reconhecendo-se às autoras, em nome próprio, tão só o ressarcimento reflexo de dividendos. Apelação parcialmente provida, com determinação de complementação da perícia em liquidação.